Tribunal: TJDFT
Processo: 0718152-80.2023.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. OBSCURIDADE INEXISTÊNTES. REEXAME DO JULGADO. INVIABILIDADE.1 – Omissão. A omissão que autoriza a modificação do julgado por intermédio dos embargos de declaração é aquela em que o julgador deixa de apreciar pedido ou questão relevante, suscitada por qualquer das partes ou examinável de ofício (art. 1.022, inciso II do CPC), o que não se verifica no presente caso. O pedido de gratuidade de justiça em sede recursal foi indeferido por decisão monocrática, sob fundamento de que a parte possui rendimento maior que cinco salários mínimos para caracterização da hipossuficiência financeira, nos termos definidos pela Resolução no 140/2015 editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, da qual não houve interposição de recurso. Além disso, a parte recolheu o preparo, portanto preclusa pretensão quanto à concessão da gratuidade de justiça. Precedente.2 – Obscuridade. Decisão obscura (art. 1022, inciso I do CPC) é aquela em que há dubiedade, falta de clareza ou imprecisão, hábil para impedir a compreensão do decidido. No caso dos autos, embora a matéria alegada em apelação quanto à ausência de instrumento de contrato não tenha sido abordada nos embargos monitórios, o que motivou o conhecimento parcial do recurso, o acórdão embargado deixou registrado que os documentos colacionados na inicial, referente à proposta/contrato de adesão a produtos e serviços, inclusive com a assinatura da embargante, comprovante do empréstimo e demonstrativo de conta vinculada, afasta a referida alegação. Além disso, a própria parte pugnou pela aplicação da taxa de juros de 3,12% ao mês, nos termos do contrato.3 – Reexame do julgado. Inviabilidade. A embargante não demonstrou que o acórdão embargado se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 1022 do CPC. O presente recurso revela o propósito de reexame de questões já decididas, o que não encontra respaldo no sistema processual pátrio.4 – Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

gp